Tribunal: STF
Processo: HC 232721
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Crimes cometidos na própria residência. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 853.611, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente por crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, “pois, em tese, estariam associadas a terceiro (Corréu RAUL TAYLORPENTEADO DE MEIRA) e, mantinham em depósito 905 porções de cocaína pesando 1.022,1g; 241 porções de maconha pesando 1.097,9g; 204 porções de crack pesando 128,5g; além de outros objetos relacionados ao tráfico de drogas”.



    3. A parte impetrante sustenta que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos, requerendo, assim, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do Código Penal.



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Isso porque o Juízo de origem, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, apontou ser “evidente o risco dos menores estarem na companhia da [paciente], eis que grande quantidade de droga foi encontrada dentro da residência (além de materiais de preparo), local em que de convivência com os infantes”(sem destaques no original). 



    9. Nessas condições, a hipótese atrai a jurisprudência do STF no sentido de que, em se tratando de tráfico de drogas cometido na própria residência da acusada, não cabe, em princípio, a prisão domiciliar. Vejam-se, nessa linha, o HC 232.366, Relª. Minª. Cármen Lúcia, e o HC 178.858, Rel. Min. Marco Aurélio, assim ementado, na parte que interessa: 



    [...] PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO – QUANTIDADE – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, consideradas a integração a organização criminosa voltada ao tráfico e a apreensão de porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, viável a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas [...]. 



    (Grifos acrescidos) 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator